Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701984-06.2022.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MAURO AUGUSTO DA SILVA, RONEILA CYNTIA BACRY BRASIL DA SILVA, LEILA BACRY BRASIL, RONALDO ANDRE BACRY BRASIL, VINICIUS MATHEUS SILVA REQUERIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO “Petição Cível”, com natureza “cautelar” apresentada por Mauro Augusto da Silva diretamente à instância revisora, a qual indica inconformismo com a sentença proferida nos autos de 0737687-81.2022.8.07.0016 (2o Juizado Especial Cível de Brasília/DF). O peticionante narra, em síntese, que: (a) “os pedidos urgentes, mesmo antes da distribuição do Recurso Ordinário, devem ser submetidos a sorteio para escolha do Relator, que estará prevento para quando da subida do recurso”; (b) “os recursos são recebidos, em regra, apenas no efeito devolutivo, já que a concessão de efeito suspensivo se restringe para evitar dano irreparável (artigo 43 da Lei 9.099/95)”; (c) a sentença “manifestamente negou vigência” à preceitos legais, o que evidencia “risco de dano grave ou de difícil reparação”; (d) dentre os dependentes do plano de saúde, “Ronaldo André Bacry Brasil é considerado pessoa com deficiência” e “Leila Bacry Brasil e acometida de grave câncer colorretal com metástase, estando internada em estado gravíssimo”; (e) “Como não houve deliberação judicial expressa, a Fundação Assefaz, a qualquer momento, pode se sentir autorizada a cancelar a cobertura contratual, gerando danos irreparáveis”. É o breve relato. Pois bem. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT disciplina que: Art. 12. Compete à turma recursal: I - julgar: a) recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos juizados especiais cíveis e da fazenda pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral; b) apelação interposta contra sentença proferida em juizado especial criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime; c) agravo de instrumento nas situações definidas neste Regimento; d) embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos; e) agravo interno contra decisão do relator e do presidente da turma recursal; f) arguição de impedimento e de suspeição de juízes dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública; II - processar e julgar originariamente: a) habeas corpus impetrado contra decisão dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública; b) mandado de segurança contra decisão dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública; c) restauração de autos; d) admissibilidade prévia do pedido de uniformização de jurisprudência. III decidir sobre a admissibilidade do recurso, após devidamente instruído no juízo de origem, com eventuais contrarrazões ou pedido de justiça gratuita. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) a sentença de parcial procedência prolatada nos autos 0737687-81.2022.8.07.0016 teria reduzido a extensão dos efeitos da decisão que teria concedido a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, na medida em que teria excluído os dependentes do plano de saúde do requerente (titular), nos seguintes termos: (...) o direito à permanência especial é restrito ao aposentado, razão pela qual a manutenção dos dependentes no referido plano carece de respaldo legal ou contratual (...); (b) inconformado, o requerente interpôs recurso inominado contra a referida decisão, em 10.11.2022; (e) “na interposição e nas razões recursais, foi postulado que o recurso fosse recebido em seu duplo efeito”; (c) o ex adversus ainda não teria sido intimado para ofertar contrarrazões. Nesse quadro fático-processual, a peça jurídica apresentada, cuja pretensão seria de atribuição de efeito suspensivo ao recurso inominado (ainda não distribuído à Turma Recursal), não encontra respaldo legal para sua admissão, uma vez que não há previsão no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT para o recebimento de ação cautelar autônoma. Não fosse isso suficiente, não está demonstrado, por ora, o perigo de dano irreparável, dado que a admissibilidade do recurso inominado, inclusive em relação aos seus efeitos, estaria adstrita à competência da Turma Recursal (Código de Processo Civil, art. 1.010, § 3o). Desse modo, ante a inexistência de respaldo legal, nego seguimento a “Petição Cível” (RITR, art. 11, V). Intime-se. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito